Tribunal: TJSP
Processo: 0215625-04.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de duplicatas - gratuidade processual concedida à apelante - pessoa jurídica - documentos que corroboram o alegado estado de penúria financeira - impugnação ao benefício desprovida de provas aptas a infirmar os documentos juntados pela autora - duplicata - causa subjacente - emissão das notas fiscais após a aprovação de avanços físicos nas obras mediante

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de duplicatas - gratuidade processual concedida à apelante - pessoa jurídica - documentos que corroboram o alegado estado de penúria financeira - impugnação ao benefício desprovida de provas aptas a infirmar os documentos juntados pela autora - duplicata - causa subjacente - emissão das notas fiscais após a aprovação de avanços físicos nas obras mediante aprovação pela autora de boletins de emissão - e-mails que comprovam as aprovações relativas às notas fiscais ora em análise - exigibilidade das cobranças - verba honorária sucumbencial - fixação no patamar legal mínimo - art. 85, §2o do Código de Processo Civil - redução incabível, na espécie - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido, com observação no tocante à concessão do benefício da gratuidade processual.